Tribunal: TJPA
Processo: 0844962-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844962-49.2021.8.14.0301

APELANTE: JURANDIR MARTINS CUNHA

APELADO: RAIMUNDO MARTINS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 – In casu, o recurso mostra-se protelatório e, portanto, manifestamente inadmissível, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 2% (dois) por cento, sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.(Precedente -
AgInt no AREsp 918038/RS
).

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0844962-49.2021.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: JURANDIR MARTINS CUNHA

EMBARGADO/AGRAVADO/APELADO: RAIMUNDO MARTINS CUNHA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 1253059

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 12904262), interposto por JURANDIR MARTINS CUNHA contra a decisão proferida em Embargos de Declaração (Id. 1253059), integrativa da decisão (Id 11069088) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em face de RAIMUNDO MARTINS CUNHA, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial em virtude da prescrição da pretensão, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.ART.1022 DO NCPC. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida.

3. Desprovimento do recurso de Embargos de Declaração.”

Diante das conclusões do julgado, o agravante interpôs Agravo Interno arguindo a inocorrência da prescrição por entender que o termo a quo seria 2012 e não 1985; sustenta a existência de irregularidades no documento de compra e venda apresentado pelo apelado/agravado, ressaltando que a data de registro do referido contrato de compra e venda se deu em um dia no qual nenhum Cartório está em funcionamento e ao final, afirma, que exerce a posse do referido imóvel, recebida por ESCRITURA PÚBLICA desde 2012.

Conclui requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática de Id. 11069088 a fim de que o recurso de Apelação interposto seja julgado provido, e por consequência, reformada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda.

Em contrarrazões, a agravada alega, em síntese, que a posse do imóvel pelo agravado iniciou em 01/01/1985, logo, não merece reparo a sentença que realizou a contagem, corretamente, para fins de aplicação da prescrição.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

Busca a recorrente a reforma da decisão monocrática ora combatida que negou provimento aos Embargos de Declaração.

Antecipo, que a despeito das alegações repetitivas da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida na sua integralidade.

Portanto,
nada a reconsiderar
quanto à decisão vergastada, uma vez que, repito, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica, ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Pois bem, o Agravante pretende reformar a decisão monocrática, arguindo inocorrência da prescrição, afirmando que sua posse teria iniciado em 2012, com a aquisição do bem imóvel.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“

(...)

Os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o embargante alegou a ocorrência de omissão apontando que a decisão ora embargada, que confirmou a sentença recorrida e reconheceu a ocorrência de prescrição, se embasou tão somente em documentação expedida em 01.01.1985 e não mencionou os demais documentos anexados aos autos que comprovariam que o embargante estaria na posse desde o ano de 2012.

Apontou, ainda, contradição na decisão embargada, alegando que contraria todas as provas anexadas aos autos pelo recorrente.

Todavia, analisando a decisão embargada, vislumbro a inocorrência da omissão e da contradição apontadas, como se pode verificar da decisão recorrida que, de forma clara, consignou o acerto da sentença de primeiro grau ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, eis que considerou o que foi exposto na própria inicial apresentada pelo embargante corroborado com a documentação constante nos autos, senão vejamos:

“(...)

A sentença foi acertada ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese as alegações contidas na apelação, de fato, o esbulho noticiado ocorreu em 01/01/1985, consoante exposto na inicial considerando a ocorrência da venda do bem na referida data, corroborado pela documentação de Id. 9832381.

Assim, conforme consta na sentença recorrida, o Apelante deixou de ter a posse do referido imóvel há mais de 20 (vinte) anos, antes da entrada em vigor do atual Código Civil, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra de transição do artigo 2.028 do referido diploma:

‘Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.’

Verifica-se que quando da entrada em vigor do novo Código Civil, (11 de janeiro de 2003) já havia transcorrido mais da metade de todo o lapso temporal estabelecido para a propositura da ação de reintegração de posse, pelo que aplicável o artigo 177 do Código Civil de 1916 que estabelece o prazo vintenário.

‘Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.”

A jurisprudência pátria reconhece o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para o manejo da ação de reintegração de posse fundada no Código Civil de 1916, consoante julgados abaixo:

‘Apelação Cível. Ação de Reintegração de posse. Natureza pessoal. Prescrição. Prazo vintenário do Código Civil de 1916. Lei Processual Civil aplicável de 1973. Conhecimento de ofício da prescrição. I. A ação de reintegração de posse possui natureza pessoal, incidindo o prazo prescricional geral. II.
Decorrido mais da metade do prazo prescricional ao tempo da vigência do CC/2002, aplica-se o prazo da Lei anterior, conforme o art. 2.028 do Códex, que in casu, é de 20 (vinte) anos.
II. Não há que se falar em contraditório para declaração da prescrição na vigência do CPC/1973, diante da possibilidade de sua declaração de ofício. Apelação cível conhecida e desprovida.’(TJ-GO - APL: 03108826820148090021, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 06/12/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/12/2018)

‘CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. MODIFICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REQUISITOS. - DE ACORDO COM O ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002,
APLICA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 QUANDO O NOVO CÓDIGO CIVIL ESTABELECER PRAZO PRESCRICIONAL MENOR DO QUE AQUELE REFERENCIADO NO DIPLOMA CIVIL ANTERIOR E QUANDO HOUVER TRANSCORRIDO MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI ANTERIOR. - TRANSCORRIDO PRAZO SUPERIOR A 10 ANOS, A NORMA A SER APLICADA É A DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, QUE PREVÊ A PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
- RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.’

(TJ-DF - APL: 935420068070010 DF 0000093-54.2006.807.0010, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 26/08/2009, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2009, DJ-e Pág. 90)

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DE AÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177, CC. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO.- Na linha de precedente da Quarta Turma, a ação de reintegração na posse é de natureza pessoal e a prescrição da pretensão é vintenária, a teor do art. 177 do Código Civil.” (REsp n. 331.779/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2001, DJ de 4/2/2002, p. 397.)

Nesse cenário, considerando que a pretensão deveria ser exercida até 2005 e que a ação somente foi ajuizada em 2021, a r. sentença que julgou improcedente a ação em virtude da prescrição da pretensão está em consonância com a jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, e outros Tribunais Pátrios, conclui-se que o apelo não merece prosperar.”

A título de reforço argumentativo, consigno que o próprio autor da ação de origem, ora embargante, informou na exordial de Reintegração de Posse que “
na data de 01/01/1985, o Senhor Raimundo Martins Cunha, um dos herdeiros se apossou do referido imóvel, achando-se no direito de ser proprietário, tendo em vista, que tinha um contrato particular de compra e venda de seu genitor para com a empresa na qual figurava como sócio, datado de 01/01/1985”.

Assim, a partir da análise dos elementos fático-probatórios constantes nos autos, considerou-se que o esbulho noticiado ocorreu em 01/01/1985, estando, portanto, prescrita a pretensão autoral, não havendo que se falar em omissão ou contradição, conforme pretende o embargante.

Logo, sobrelevando-se, nitidamente, o caráter procrastinatório do
recurso de agravo interno
ora examinado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Aplicação de multa:

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
)

Nos termos da fundamentação alhures, AGRAVO INTERNO que se
nega provimento
, com imposição de multa de 2% dois (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta intenção protelatória e improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024